Tribunal: STF
Processo: HC 236553
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INCIDENTES PROCESSUAIS REQUERIDOS PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR O JULGAMENTO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA COM PRIORIDADE E URGÊNCIA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Filipe Carlos Maciel Ferreira, advogado, em 18.12.2023, em benefício de Giovani dos Santos Alves Barrozo, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 31.5.2023, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 824.857/ES.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente e outros dezessete corréus denunciados pelo Ministério Público do Espírito Santo, em 19.11.2020, pela apontada prática dos crimes de organização criminosa e tráfico e associação para o tráfico de drogas, previstos no “artigo 2º caput, com as causas especiais de aumento de pena previstos no parágrafo 2º, parágrafo 4º inciso I da Lei 12.850/13, artigo 33 caput e artigo 35, com as causas especiais de aumento de pena previstos no artigo 40, incisos III, IV e VI, todos da lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal” (fls. 66-107, e-doc. 2). 



    3. Em 23.9.2020, o juízo da Sexta Vara Criminal de Vila Velha decretou a prisão temporária do paciente e corréus por trinta dias, com fundamento nos “pressupostos básicos indispensáveis para adoção da medida pleiteada: o fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), a necessidade de investigação, a gravidade do crime (Artigos 33, caput, c/ c 35, ambos da Lei nº 11.343/06 c/c Art. 288, do CPB), a essencialidade da medida para que a investigação possa lograr êxito, além do periculum libertatis” (fls. 1-9, e-doc. 3). 



    O mandado de prisão temporária foi cumprido em 28.9.2020 (fl. 10, e-doc. 3) e a prisão temporária prorrogada por mais trinta dias, em decisão proferida pela Juíza de Direito Vânia Massad Campos em 23.10.2020 (fls. 12-14, e-doc. 3). O segundo mandado de prisão foi cumprido em 26.10.2020 (fl. 16, e-doc. 3). 



    4. Em 23.11.2020, a prisão temporária do paciente e corréus foi convertida em preventiva (fls. 17-22, e-doc. 3) e o mandado de prisão do paciente cumprido em 26.11.2020 (fl. 25, e-doc. 3). 



    5. Opostas exceções de incompetência pela defesa do paciente e outros corréus, em 6.9.2022, o juízo da Sexta Vara Criminal da comarca de Vila Velha acolheu o requerimento e determinou a remessa dos autos para o juízo da Quarta Vara Criminal da mesma comarca (fls. 12-14, e-doc. 5). 



    6. Em 7.12.2022, a Juíza de Direito Ana Amelia Bezerra Rego, titular da Quarta Vara Criminal da comarca de Vila Velha/ES, suscitou conflito negativo de competência (fls. 17-19, e-doc. 6). Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que a Ação Penal n. 0012889-81.2020.8.08.0035 estaria suspensa, aguardando julgamento do conflito de competência pela Primeira Câmara Criminal desde 7.7.2023.



     



    7. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o Habeas Corpus n. 5012055-30.2022.8.08.000, pedindo a revogação da custódia preventiva, ao argumento de excesso de prazo para o início da instrução processual e desproporcionalidade da manutenção da prisão por ausência de risco à sociedade. Em sessão de 19.4.2023, a ordem foi denegada pela Primeira Câmara Criminal (fls. 55-62, e-doc. 6).



    8. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 824.857/ES. Em 31.5.2023, o Ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu a medida liminar, requisitou informações ao juízo de origem e determinou vista dos autos ao Ministério Público Federal para manifestação. Quanto ao alegado excesso de prazo, “a Corte estadual ressaltou que se trata de ação penal complexa contendo mais de 20 volumes e com inúmeros réus, o que demanda maior flexibilização do prazo, sobretudo porque verifico que o feito tem seguido tramitação regular sem qualquer interrupção desarrazoada” (fls. 16-18, e-doc. 9).



    9. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante reitera os pedidos formulados no Habeas Corpus n. 824.857/ES no Superior Tribunal de Justiça, para revogação da prisão preventiva com fundamento no excesso de prazo para a formação da culpa, não tendo a instrução processual sequer tido início desde a prisão temporária do paciente ocorrida em 2020. 



    Sustenta “patente constrangimento ilegal por excesso de prazo suportado pelos pacientes devido a atos injustificados praticados pelos magistrados de primeira instância que mesmo após mais de três anos de prisão, a denúncia sequer fora recebida, tendo, para tanto, sequer informação de qual juízo processará os referidos autos de origem, necessitando desta forma ser cessada referidas ilegalidades” (fls. 1-2, e-doc. 1). 



    Assinala não ter o paciente, “de forma alguma contribuído para tal excesso, uma vez que mesmo estando preso desde 28/09/2020 e apresentado defesa prévia no início de 2021, a denúncia sequer fora recebida, tendo, para tanto, o juízo da 6a Vara Criminal de Vila Velha, só após mais de dois anos da prisão do Paciente se declarar incompetente para julgar os presentes autos, visto a morosidade causado exclusivamente pelo mesmo juízo durante todo esse período, a qual será demonstrado a seguir, sendo posteriormente, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha recebido os autos e também se declarado incompetente, sendo que até o presente momento os autos do conflito negativo de incompetência ainda se encontram pendentes de julgamento e, com o recesso do judiciário, o constrangimento ilegal suportado pelo paciente só tende a aumentar” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Salienta que, “por diversas vezes fora abordado o excesso de prazo nos presentes autos, bem como estar o Paciente amargando uma custódia cautelar acima do que deveria, tornando ela, na verdade, em regime mais gravoso que o regime fechado, visto que durante mais de três anos, o Paciente não vem podendo sequer abraçar seus familiares, visto que em custódia cautelar, o mesmo apenas recebe visita através de parlatório e apenas por no máximo 15 minutos, diferente do que ocorre com presos em regime fechado, a qual podem abraçar seus familiares” (fl. 13, e-doc. 1).



    Alega que “tal atraso é completamente desmedido, por culpa exclusiva do aparelho repressor estatal, violando, assim, os princípios da razoabilidade dos prazos processuais e da proporcionalidade’” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Ressalta que a segregação cautelar “não se justifica para assegurar o curso e efetivo desenrolar da instrução probatória, dado que vem colaborando com todos os esclarecimentos necessários, contando inclusive com advogado para a satisfação dos andamentos processuais e, tão logo intimado, vem cumprindo os prazos que a eles são impostos” (fl. 29, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, dispensadas as informações pela juntada dos comprovantes anexos e pela manifesta ilegalidade, requer que se reconheça a ordem pleiteada para, liminarmente, permitir que o paciente aguarde o julgamento do writ em liberdade, em razão do patente constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa.



    Caso Vossa Excelência entenda em aplicar alguma cautelar substitutiva da prisão, que se aplique qualquer uma das medidas até o julgamento em definitivo da presente ordem de habeas corpus;



    Ao final, depois de colhido o parecer do Ministério Público, seja confirmando a liminar anteriormente deferida e conceder em definitivo a ordem, relaxando a prisão do paciente” (fl. 33, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    11. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações ao juízo de origem e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e tendo regular tramitação o processo seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    12. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    13. Não se comprova, na espécie, ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    A prisão preventiva decretada pelo juízo da Sexta Vara Criminal da comarca de Vila Velha/ES (Ação Penal n. 0012889-81.2020.8.08.0035) teve como fundamento a “prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria. Diz-se isto, pois, trata-se de caso excepcional em que se torna necessária a prisão cautelar dos acusados, conforme fundamentos que levaram ao decreto temporário dos mesmos, baseados em elementos concretos que indicaram a sua necessidade pela garantia da ordem pública e instrução criminal. ln casu, conforme noticiado, a DHPP-VVE, ao apurar os crimes de homicídio ocorridos na região dos bairros Divino Espírito Santo e Itapoã, constatou a existência de organizações criminosas operadas por narcotraficantes, e que a disputa pelo comando da venda de entorpecentes na região seria o principal motivo de assassinatos” (fl. 18, e-doc. 3).



    A decisão da Juíza de Direito Vânia Massad Campos foi assim fundamentada:



    “Desta forma, entendo restar clara a periculosidade dos acusados, estando demonstrado, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Por estes motivos, entendo que a liberdade dos acusados, neste momento, mostra-se temerária, uma vez que poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidarem testemunhas e se evadirem do distrito de culpa. 



    Outrossim, deve-se preservar a garantia da instrução criminal, que ainda não foi iniciada, podendo a liberdade dos agentes ocasionar constrangimento às testemunhas da ação penal, bem como resguardar a possível aplicação da Lei Penal, em caso de os acusados virem a se furtar de eventual condenação. 



    Como cediço, as organizações criminosas voltadas para o tráfico de entorpecentes primam pela hierarquia de sua estrutura e pela existência de várias funções em sua organização, desenvolvidas por membros e colaboradores, a partir do que se conclui que nenhuma peça dessa suposta estrutura pode ser tida como dispensável, de sorte que a liberdade de algum dos investigados neste momento processual pode vir a ser de extrema valia para referida organização, a qual continuará contando com mais um componente para a realização de suas operações externas, e assim, frustrará todo o esforço investigatório empreendido. 



    Dentro dessa realidade, também não se verifica, por ora, a possibilidade de substituir o decreto da prisão temporária por medidas cautelares diversas da prisão, exatamente por não se vislumbrarem imposições judiciais alternativas, previstas no art. 319 do CPP, como suficientes para garantir a desejável salvaguarda da instrução criminal, nem mesmo diante das condições pessoais favoráveis atribuídas a alguns dos investigados neste caso - bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. 



    Por oportuno, destaco que restou atendido o requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal, uma vez que aos acusados fora imputado crimes cuja pena máxima é superior à 04 (quatro) anos. Isto posto, presentes os pressupostos básicos indispensáveis para adoção da medida pleiteada: o fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), além do periculum libertatis, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA” (fl. 21, e-doc. 3).



    15. Quanto ao alegado excesso de prazo na custódia, embora em exame inicial fosse possível questionar a legitimidade da persistência de prisão por mais de três anos sem a formação da culpa, as circunstâncias do caso evidenciam a ausência de desídia judicial e constrangimento ilegal a autorizar a pretendida concessão da ordem.



    Demonstrou-se que o Tribunal de Justiça, ao denegar o Habeas Corpus n. 5012055-30.2022.8.08.000, impetrado em benefício do paciente, e o Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir a medida liminar no Habeas Corpus n. 824.857/ES, afastaram a pretensa ilegalidade decorrente do excesso de prazo para formação da culpa e ressaltaram a complexidade da ação penal, realçada pela diversidade de condutas, pluralidade de pessoas e peculiaridades do caso. 



    16. Tem-se do voto condutor do julgado que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 5012055-30.2022.8.08.000, prolatado pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo: 



    “A impetrante alega excesso de prazo na prisão preventiva dos pacientes. Afirma ainda que a decretação da segregação cautelar carece dos requisitos autorizadores, razão pela qual almeja a concessão de liberdade provisória. 



    Analisando detidamente os autos, não vislumbro qualquer alteração fática capaz de modificar o meu entendimento proferido em sede liminar. Repriso que os pacientes foram denunciados com outros 17 investigados na ação penal na qual se investiga associação para o comércio ilegal de entorpecentes ilícitos, dentre eles advogados e outros indivíduos já envolvidos com o crime, todos dedicados ao tráfico e associação para o tráfico de drogas, bem como responsáveis por determinar a execução de uma série de homicídios no local dos fatos.



      Somado a isso, em consulta os Sistemas EJUD e INFOPEN pude observar que o paciente G. D. S. A. B. ostenta três condenações (Processos nº 0004619-10.2016.8.08.0035, 0018929-84.2017.8.08.0035 e 0022048-24.2015.8.08.0035). (...)



    Nessa toada, entendo que a prisão preventiva dos pacientes é indispensável para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, em especial diante do risco de reiteração delitiva intensamente demonstrado acima. 



    Quanto ao excesso de prazo, inicialmente informou que já asseverou o Superior Tribunal de Justiça: (...).



    Entendo pertinente ressaltar que trata-se de ação penal complexa contendo mais de 20 volumes e com inúmeros réus, o que demanda maior flexibilização do prazo, sobretudo porque verifico que o feito tem seguido tramitação regular sem qualquer interrupção desarrazoada. 



    Por esses elementos, entendo que no presente caso afasta-se a coação ilegal apontada, eis que não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva. 



    Firme nesses fundamentos, DENEGO A ORDEM” (fls. 55-62, e-doc. 6).



    17. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 824.857/ES no Superior Tribunal de Justiça, a medida liminar foi indeferida pelo Ministro Sebastião dos Reis Júnior, mantida, em sede de análise liminar, a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal em decorrência da periculosidade do paciente e corréus e do risco de reiteração delitiva. 



    Quanto ao alegado excesso de prazo, na análise da medida liminar se reconheceu a interrupção desarrazoada na tramitação da ação principal. Cuida-se de ação complexa, com inúmeros corréus e volumes processuais, circunstâncias que demandam maior flexibilização do prazo processual. Estes os fundamentos da decisão:



    “À primeira vista, não percebo a presença concomitante dos pressupostos autorizadores da medida de urgência requerida.



    Ausente o fumus boni iuris, porque alicerçada a custódia cautelar na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em especial diante do risco de reiteração delitiva e da periculosidade dos pacientes, tendo sido destacado no acórdão impugnado que esses foram denunciados com outros 17 investigados na ação penal na qual se investiga associação para o comércio ilegal de entorpecentes ilícitos, dentre eles advogados e outros indivíduos já envolvidos com o crime, todos dedicados ao tráfico e associação para o tráfico de drogas, bem como responsáveis por determinar a execução de uma série de homicídios no local dos fatos. Somado a isso, em consulta os Sistemas EJUD e INFOPEN pude observar que o paciente G. D. S. A. B. ostenta três condenações [...] Também constatei que o paciente F.G.S.P ostenta uma condenação (Processo n. 0011823- 46.2013.8.08.0024), além de responder a outras quatro ações penais [...] Saliento ainda que em consulta ao Sistema INFOPEN verifiquei que o paciente F.G.S.P encontra-se evadido desde 23/12/2021 (fls. 34/35 - grifo nosso). 



    No tocante ao excesso de prazo, a Corte estadual ressaltou que se trata de ação penal complexa contendo mais de 20 volumes e com inúmeros réus, o que demanda maior flexibilização do prazo, sobretudo porque verifico que o feito tem seguido tramitação regular sem qualquer interrupção desarrazoada (fl. 35). 



    Indefiro o pedido liminar” (fls. 16-18, e-doc. 9).



    18. Apesar de provocar a complexidade da ação penal inegável e indesejável delonga na marcha processual, no caso se comprova serem dezoito acusados, com defensores distintos, inúmeros volumes de autos, várias diligências requeridas, oposição de exceções de incompetência e outros incidentes processuais, como consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 



    19. Na espécie vertente, as decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade. Essa condição é demonstrada quando se comprovar desídia do Poder Judiciário ou da acusação, o que não se verifica na espécie vertente.



    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.867-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 138.736-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 2. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, em especial ‘a complexidade do feito, em que se apura a imputação a 3 acusados, com advogados distintos, da prática dos crimes de tráfico, associação e organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com uso de arma de fogo’, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 3. Não se pode ignorar, ainda, que as instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.076-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.6.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.317-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA, QUE COMPREENDE MULTIPLICIDADE DE RÉUS, DEFENSORES E CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.881-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Excesso de prazo. Complexidade do feito consubstanciada na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Agravo não provido. 1. É entendimento da Corte que o lapso temporal transcorrido desde a prisão preventiva, por si só, não induz à conclusão de que esteja ocorrendo excesso de prazo, mormente se levada em conta a complexidade do processo, consubstanciada, na espécie, na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos. 2. Agravo regimental não provido” (RHC n. 200.865-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    20. A ação principal está sobrestada, aguardando-se o julgamento da exceção de incompetência oposta pela defesa dos acusados pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Não há como imputar o adiamento do início da instrução processual a desídia do Poder Judiciário se a suspensão do processo decorre de um incidente processual requerido pela defesa.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser afastada a alegação de excesso de prazo quando a demora no término da instrução criminal decorre do exercício da ampla defesa e do contraditório, exercidos legitimamente, mas sempre com as consequências próprias do procedimento adotado pela defesa, não podendo ser imputada ao Poder Público. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora” (HC n. 155.848-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSTRUÇÃO CRIMINAL: HIPÓTESES CONFIGURADORAS DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADAS NA ESPÉCIE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. III - A decisão combatida não destoa da citada jurisprudência desta Suprema Corte. Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos tramitam de maneira regular, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa, com destaque para a existência de vários denunciados, situação que demanda a prática de diversos atos processuais para assegurar a ampla defesa e o contraditório, somando-se a isso a existência de diversos incidentes processuais decididos pelo juízo processante, que, aliás, pelo que se depreende, tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. IV - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 144.471-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.3.2019).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO EM FACE DA GARANTIA DA ORDEM ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – O decreto de prisão preventiva que preenche os requisitos legais por meio de fundamentação idônea não viola a garantia da presunção de inocência. Precedentes. II – O fato de o paciente permanecer livre durante o trâmite da ação penal não gera o ‘direito adquirido’ de aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade. A prisão cautelar pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, ou seja, ainda que na fase instrutória não tenha sido necessária, ao prolatar a sentença condenatória, sendo lícito ao magistrado determinar a segregação cautelar, se presentes, de forma superveniente, os requisitos autorizadores. Inteligência do art. 311 do Código de Processo Penal. III – Não há excesso de prazo quando a alegada demora no julgamento dos recursos de apelação tem origem no direito à ampla defesa e na complexidade do caso, não podendo ser imputada aos órgãos do Estado (Poder Judiciário, Ministério Público ou autoridade policial). Precedentes. IV – Habeas Corpus denegado” (HC n. 134.383, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.12.2016).



    A tramitação processual mostra-se, portanto, regular, consideradas as especificidades do caso, apesar do alongamento do deslinde da causa, que, entretanto, não é atribuído a desídia judicial.



    21. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    22. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar à Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que julgue, com urgência e prioridade, o conflito negativo de competência na Ação Penal n. 0012889-81.2020.8.08.0035.



    Oficie-se, de imediato, aos juízos da Quarta e Sexta Varas Criminais da comarca de Vila Velha/ES, ao Relator do conflito de competência na Ação Penal n. 0012889-81.2020.8.08.0035 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, e ao Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator do Habeas Corpus n. 824.857/ES no Superior Tribunal de Justiça, para ciência desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora